Tribunal: TJMT
Processo: 1010865-78.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010865-78.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KELLY CRISTINA SANTOS SOUZA GIL - CPF: 866.072.781-91 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE CÓPIA DOS TEDS RELATIVOS AOS VALORES TOMADOS POR EMPRÉSTIMOS – VALORES DO EMPRÉSTIMO CREDITADO EM CONTA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA TITULARIDADE DA CONTA – DÉBITOS DEVIDOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a juntada de comprovantes dos TEDs relativos às transferências dos valores tomados por empréstimo na conta bancária da parte promovente não há se falar em cobrança indevida, ainda mais quando a impugnação e o recurso apresentado são genéricos, não impugnando a titularidade da conta bancária indicada, tendo os descontos ocorrido por anos sem insurgência.

Diante da prova do crédito em conta dos valores tomados por empréstimo, são legítimos os descontos, havendo exercício regular de direito, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que houve a comprovação da contratação por meio das faturas e transferências bancárias (TED) realizadas na conta do promovente, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que não houve apresentação de documento hábil a comprovar a legalidade das cobranças realizadas, já que não fora apresentado contrato assinado de aquisição do produto.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, condenando a promovida ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No presente caso, a parte promovente alega na inicial que desconhece os descontos ocorridos em sua folha de pagamento referentes a empréstimo consignado no valor de R$ 328,14 (trezentos e vinte e oito reais e quatorze centavos), sob o argumento de que não se recorda da contratação de empréstimo consignado junto à instituição financeira promovida.

A parte promovida, em sede de contestação, juntou diversos comprovantes de TED nos valores de R$ 2.342,77, R$ 610,81, R$ 2.062,34, R$ 2.107,71 e R$ 818,58, realizados para a conta bancária do promovente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que apesar de não ter havido a juntada de contrato, os comprovantes de transferência apresentados são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

A despeito da ausência de contrato, tenho que há outros elementos de prova que demonstram a contratação e o usufruto dos valores e benefícios contratados. Isso porque a parte promovida juntou diversos comprovantes de TED, realizados para a conta bancária da parte promovente.

Havendo a juntada dos comprovantes dos TEDs relativos às transferências dos valores tomados por empréstimo na conta bancária da parte promovente não há se falar em cobrança indevida, ainda mais quando a impugnação e o recurso apresentados são genéricos, não impugnando a titularidade da conta bancária indicada, tendo os descontos ocorrido por anos sem insurgência.

Diante da prova do crédito em conta dos valores tomados por empréstimo, são legítimos os descontos, havendo exercício regular de direito, de modo que a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021